Tribunal: STF
Processo: HC 124809
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. Possível cabimento de recurso ordinário contra decisão formalizada por força de impetração não prejudica o habeas corpus, no que não sofre qualquer peia. 



    MENOR – INTERNAÇÃO. A internação é medida extrema, devendo-se, tanto quanto possível, impor o simples acompanhamento do menor pelos familiares. 



    MENOR – TRÁFICO DE DROGAS. Ante a ambiguidade da prova, não cabe impor ao menor a internação.